Tribunal: STF
Processo: HC 94094
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Prisão. Excesso de prazo. Relaxamento
   decidido pelo juízo de primeiro grau. Prejuízo reconhecido.
   Agravo improvido. Reputa-se prejudicado pedido de habeas corpus
   por excesso de prazo de prisão preventiva, se esta já foi
   relaxada pelo juízo de primeiro grau.